Tribunal: TCU
Processo: 013.509/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8174/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 11, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 157, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em restituir os autos à Sefip para realização da diligência proposta pelo MP/TCU, em relação ao ato da pensão militar instituída pelo Sr. Alberson Nascimento Abreu em benefício da Sra. Vanessa Mello Paes Coelho, devendo a Unidade Técnica priorizar a análise da documentação a ser juntada, em decorrência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário 636.553/RS, sem prejuízo de considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 013.509/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Augusta Costa Mattos (XXX.547.517-XX); Vanessa Mello Paes Coelho (XXX.390.725-XX); Yollanda Haddad Brandão (XXX.899.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Orientações/Recomendações: não há.